Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017417-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RUTH CARDOSO LOPES - CPF: 412.762.307-10 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MARIA RUTH CARDOSO LOPES - CPF: 412.762.307-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSÁRIA REVISÃO DAS FATURAS – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa, sendo necessária a revisão das faturas.

A não identificação de lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer e de Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para “
tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida”
e determinar
“o refaturamento das faturas de consumo de energia elétrica referente aos meses de fevereiro/2022 no valor de (R$1.558,37), e março/2022 no valor de (R$1.532,44), pela média de consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro/2021, anteriores a emissão das faturas discutidas nos autos”
, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A autora alega que ficou comprovado o constrangimento sofrido em virtude da cobrança indevida, com o risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que no caso dos autos os danos morais são presumidos.

A ré, por sua vez, argumenta que a medição para faturamento se deu por leitura do medidor, que está em regular funcionamento, e que a variação apresentada decorre de fatores alheios à sua responsabilidade, que se limita ao ponto de entrega.

Destaca que o laudo do INMETRO confirmou a ausência de irregularidade no aparelho medidor.

Contrarrazões da autora no ID. 165238741.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA RÉ (ENERGISA)

A autora visa na inicial da lide o cancelamento ou a revisão das faturas de energia elétrica de fevereiro (R$1.509,51) e março de 2022 (R$1.456,83) pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses. Pleiteia ainda indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar os respectivos refaturamentos com base na média dos três meses precedentes.

A ré argumenta que esses débitos foram devidamente apurados e são resultantes do efetivo consumo.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à Concessionária mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Infere-se dos autos que de janeiro a dezembro de 2021 a média de utilização era de 335,16 quilowatts. Desse modo, a dos meses contestados, de 1.435,50 quilowatts, é
mais de quatro vezes
superior à habitual (ID. 165238714).

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

E mais, houve significativa redução do consumo após a troca do medidor (ID. 165238727/731).

Assim, a apelada cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da demanda. Dessa forma, é ilícita a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC), que devem ser refaturadas nos termos consignados na sentença.

RECURSO DA AUTORA

Aduz que os danos morais estão comprovados. Vale ressaltar que no caso concreto não são presumidos, e, ademais, não houve suspensão do fornecimento do serviço, tampouco inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tanto assim que ela própria pede que seja determinado à apelada que se abstenha de adotar tais medidas.

Logo, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023